Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0707482-56.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICONDOMINIO-DF SINDICATO DE CONDOMINIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA QI 11, SHCE/SUL QUADRA 1.103, BLOCO B, CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO H DA SHCE/S 1209, CONDOMINIO DO EDIFICIO SHALOON-SHCES 1503 A, CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DO ARVOREDO, CONDOMINIO DO EDIFICIO MIKONOS SHC AOS 1 4 BLOCO B, CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 407 D E C I S Ã O As partes submeteram à homologação o acordo de ID 19706007. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, julgo prejudicados os recursos interpostos. Transitada em julgado, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator